Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Estelionato, receptação e corrupção ativa. Prova. Pena. Fração de aumento.
1 – Provado que o réu vendeu veículo produto de crime com placa clonada e, percebendo a vítima a fraude, tentou reaver o veículo, oferecendo à vítima terreno como parte do ressarcimento, sem, contudo, devolver o valor pago, e que, quando preso, estava na posse de aparelho celular e veículo produtos de crime, esse também com placa clonada, e, ainda, ofereceu aos policiais veículos com placas clonadas para que não o prendessem, não é o caso de absolvê-lo dos crimes de estelionato, receptação e corrupção ativa.
2 - No crime de receptação, se o produto de crime estava em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse, ônus do qual se não se desincumbe, tem-se como demonstrado o dolo de receptar.
3 – Para que ocorra o crime de corrupção ativa desnecessário que o agente público aceite a vantagem indevida oferecida.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
6 - Apelação provida em parte.